Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601099-10.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidato ao cargo
de Vereador, nas eleições de 2024, em
razão de omissão de receitas e ausência de
trânsito pela conta bancária de campanha
de recursos utilizados para pagamento de
honorários de contabilidade, bem como pela
utilização de recursos do FEFC destinados
a candidaturas femininas para pagamento
de honorários advocatícios do Recorrente.
2. O Recorrente alega que o pagamento
dos honorários do contador foi feito pelos
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito e,

Num. 44470440 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
ainda que assim não fosse, não teria
ocorrido prejuízo à transparência das
contas.
Quanto
ao
pagamento
dos
honorários advocatícios com recursos do
FEFC, sustenta que o valor é reduzido e
pode ser superado pelos princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
ademais, o Recorrente é pessoa parda, de
modo que não houve desvirtuamento da
norma.
3.
A
sentença
de
primeira
instância
desaprovou as contas do candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se o
pagamento de honorários contábeis por
meio de doação estimável, sem trânsito
pela
conta
de
campanha,
configura
irregularidade; e (ii) se o recebimento de
doação de serviços advocatícios, pagos
com recursos do FEFC destinados à
candidatura
feminina,
configura
irregularidade na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não restou comprovado nos autos quem
foi o responsável pela contratação do
contador, impossibilitando a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
face
a
ausência
de
informações sobre o valor da despesa e
percentual na contabilidade de campanha.
6. A transferência de recursos do FEFC
destinados à candidata à Vice-Prefeita para
pagamento de serviços advocatícios em
favor
de
candidato
masculino
não
demonstra vantagem eleitoral à doadora,
configurando irregularidade por desvio de
finalidade, em afronta ao art. 17, §§ 6º e 7º,
da Res.-TSE 23.607/2019. O fato de o
Recorrente
ser
pardo
não
afasta
a
irregularidade,
pois
a
separação
d

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0601099-10.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 26/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 06001099-
10.2024.6.16.0050, a qual, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23607/2019, e nos
termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade Técnica, julgou desaprovadas
as contas eleitorais de Vilson Cordeiro, referente às Eleições Municipais de 2024, condenando-o,
ademais, ante a responsabilidade solidária prevista no artigo 17,§9º do mesmo diploma normativo,
à devolução de recursos oriundos do FEFC irregularmente gastos, no montante de R$500,00
(quinhentos reais) ao Tesouro Nacional. (Prestação de contas da campanha das Eleições
Municipais de 2024 do candidato Vilson Cordeiro ao cargo de vereador, pelo partido União Brasil -
UNIÃO, no município de Araucária, e Vilson Cordeiro, candidato, julgadas desaprovadas, uma vez
que a análise técnica da prestação de contas verificou a ocorrência de recebimento de fontes
vedadas, bem como, omissão de gasto eleitoral, reconhecida pelo sentenciante a ausência de
apresentação de documentos essenciais pelo candidato o tocante aos honorários contábeis, o que
impossibilitou aferir se houve a aplicação irregular de recursos públicos, ou o recebimento de
outros recursos de fonte vedada, tendo em vista a ausência de informações para análise, situação
que compromete a transparência e confiabilidade das contas eleitorais apresentadas, culminando
com a desaprovação das contas, nos termos do artigo 74,III da Resolução TSE 23607/2019, e na
condenação do prestador, ante a responsabilidade solidária prevista no artigo 17,§9º da referida
Resolução, à devolução de recursos oriundos do FEFC irregularmente gastos no montante de
R$500,00 (quinhentos reais) ao Tesouro Nacional.) ELEITO - RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VILSON CORDEIRO (RECORRENTE)
JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VILSON CORDEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44470440
15/04/2025
17:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44470440 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.686

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601099-
10.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VILSON CORDEIRO VEREADOR
ADVOGADO: JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS - OAB/PR106479
RECORRENTE: VILSON CORDEIRO
ADVOGADO: JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS - OAB/PR106479
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidato ao cargo
de Vereador, nas eleições de 2024, em
razão de omissão de receitas e ausência de
trânsito pela conta bancária de campanha
de recursos utilizados para pagamento de
honorários de contabilidade, bem como pela
utilização de recursos do FEFC destinados
a candidaturas femininas para pagamento
de honorários advocatícios do Recorrente.
2. O Recorrente alega que o pagamento
dos honorários do contador foi feito pelos
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito e,

Num. 44470440 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
ainda que assim não fosse, não teria
ocorrido prejuízo à transparência das
contas.
Quanto
ao
pagamento
dos
honorários advocatícios com recursos do
FEFC, sustenta que o valor é reduzido e
pode ser superado pelos princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
ademais, o Recorrente é pessoa parda, de
modo que não houve desvirtuamento da
norma.
3.
A
sentença
de
primeira
instância
desaprovou as contas do candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se o
pagamento de honorários contábeis por
meio de doação estimável, sem trânsito
pela
conta
de
campanha,
configura
irregularidade; e (ii) se o recebimento de
doação de serviços advocatícios, pagos
com recursos do FEFC destinados à
candidatura
feminina,
configura
irregularidade na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não restou comprovado nos autos quem
foi o responsável pela contratação do
contador, impossibilitando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade face a ausência de
informações sobre o valor da despesa e
percentual na contabilidade de campanha.
6. A transferência de recursos do FEFC
destinados à candidata à Vice-Prefeita para
pagamento de serviços advocatícios em
favor
de
candidato
masculino
não
demonstra vantagem eleitoral à doadora,
configurando irregularidade por desvio de
finalidade, em afronta ao art. 17, §§ 6º e 7º,
da Res.-TSE 23.607/2019. O fato de o
Recorrente ser pardo não afasta a irregularidade, pois a separação de
recursos públicos para políticas de incentivo
de participação política para mulheres e
para pessoas negras e pardas não permite
a confusão entre elas. Cada política pública

Num. 44470440 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
recebe verba específica e voltada a
finalidade específica.
7. Não é possível aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois
não há informações sobre o valor dos
serviços advocatícios e de contabilidade,
impedindo a análise do percentual que o
gasto
representa
na
contabilidade
da
campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovação da origem dos recursos
utilizados no pagamento de honorários
contábeis, bem como a ausência de
comprovação de que o uso de verba do
FEFC destinada à candidata do gênero
feminino
beneficiou
a
candidatura
da
doadora, ensejam a desaprovação das
contas, sendo inviável a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade quando não há informações
sobre o valor das despesas e seu impacto
na contabilidade da campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 4º, 5º, 6º,
7º, 8º e 9º, 25, § 1º, 35, §§ 3º e 4º; Lei nº
9.504/97, art. 30, § 5º.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI
nº 5617, Rel. Min. Edson Fachin; TSE,
Consulta nº 060025218, Rel. Min. Rosa
Weber; TSE, REspe nº060000449, Rel.
Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE,
27/11/2024;
TRE-PR,
RE
nº060075180, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo
Sade,
Publicação:
DJE,
11/02/2025;
TRE-PR,
RE
na
PC
nº060060976, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo
Fogaça,
Publicação:
DJE,
03/02/2025; TRE-PR, RE nº060047267,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE, 24/01/2025.

Num. 44470440 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitora manejado por Vilson Cordeiro contra sentença do Juízo da 50ª Zona
Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à campanha
eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo União Brasil
- UNIÃO, em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta bancária de
campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de honorários de contabilidade,
bem como em razão da utilização de recursos do FEFC destinados para campanhas femininas -
Vice-Prefeita de Araucária - para o pagamento de honorários advocatícios do Recorrente (id.
44304281).
As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença de Origem
porque o pagamento dos honorários de contador foi feito pelos candidatos a Prefeito e Vice-
Prefeito e, ainda que assim não fosse, não teria ocorrido prejuízo à transparência das contas,
ressaltando seu valor baixo e ausência de má-fé, permitindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Em segundo aspecto, o pagamento de honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais)
com recursos do FEFC da candidata ao cargo de Vice-Prefeita, é de reduzido valor e pode ser
superado pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, o
Recorrente é pessoa parda, de modo que não houve desvirtuamento da norma. Defendem ainda
que a campanha de Vereador traz benefícios à candidatura majoritária pela sua divulgação.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de aprovação das contas
(id. 44304287).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e parcial

Num. 44470440 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
provimento do recurso pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (id.
44364222).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitora manejado por Vilson Cordeiro contra sentença do Juízo da 50ª Zona
Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à campanha
eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo União Brasil
- UNIÃO, em razão omissão de despesa e ao pagamento de honorários de contador com
recursos que não tramitaram pelas contas de campanha, bem como em razão da utilização de
recursos do FEFC destinados para campanhas femininas - Vice-Prefeita de Araucária - para o
pagamento de honorários advocatícios do Recorrente (id. 44304281).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 06/12/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44304284), sendo o recurso eleitoral protocolado em 09/12/2024 (id. 44304287), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito a discussão recursal orbita a duas irregularidades, analisadas separadamente:

II.II.I. Pagamento de honorários contábeis
No caso concreto, a primeira irregularidade identificada na r. sentença é referente à omissão de
despesa e ao pagamento de honorários de contador com recursos que não tramitaram pelas
contas de campanha.
A questão recebe tratamento normativo no art. 35, §§ 3º e 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

Num. 44470440 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
[...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

Colhe-se da r. sentença a seguinte fundamentação quanto à irregularidade:

8.A prestação de contas decorre de previsão constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição
da República) e tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das
contas de campanha de candidata ou candidato em relação ao período de campanha eleitoral,
sendo obrigatória a sua apresentação mesmo em caso de ausência de movimentação de
recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, de acordo com a dicção do artigo
45, §8º, da Resolução TSE nº23.607/2019.
9.Inicialmente, verifico que as contas eleitorais finais foram apresentadas diretamente no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, em conformidade com o artigo 54 da
Resolução TSE nº23.607/19, entregues tempestivamente à Justiça Eleitoral, uma vez que dentro
do prazo previsto no artigo 49, caput, da mesma Resolução.
10.O candidato foi intimado para que esclarecesse de que forma foram arcados os honorários
advocatícios e de profissional contábil, uma vez que ausente, até as prestações de contas
parcial e final apresentadas, quaisquer informações a respeito.
11.Destaque-se que embora estejam excluídas do limite de gastos de campanha, conforme
prescreve o artigo 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019, as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais são consideradas gastos
eleitorais, de forma que, nestes moldes, ainda compete ao prestador de contas que apresente
informações a respeito da origem dos recursos e de valores, especialmente para que se possa
promover a fiscalização de emprego, repasse e destinação corretos de valores públicos.
[...]
13.No tocante aos honorários contábeis, o candidato alegou que teriam sido arcados pelo
candidato Cláudio Bednarczuk, que concorreu no pleito majoritário a partir da Coligação "O
Trabalho Continua (REPUBLICANOS/UNIÃO/PSD)", tendo como fonte verbas advindas de
conta de Outros Recursos, anexando cópia do "Contrato de Prestação de Serviço por Tempo
Determinado - Campanha Eleitoral 2024" de ID 127897496, por meio do qual ELEIÇÃO 2024

Num. 44470440 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
CLAUDIO BEDNARCZUK PREFEITO contratou os serviços contábeis de Adalberto Soares
Fragoso, por preço global de R$4.000,00 (quatro mil reais).
14.Ocorre que a partir da leitura do instrumento, extrai-se que não há previsão de prestação de
serviços que não em prol da campanha eleitoral de Cláudio Bednarczuk. Eis seu objeto: "é
objeto do presente contrato a prestação de serviços para a campanha eleitoral ELEIÇÃO 2024
CLAUDIO BEDNARCZUK PREFEITO".
15.Tem-se, portanto, que o prestador de contas não se desincumbiu do ônus de comprovar de
que forma arcou com tais despesas, tampouco tendo sido evidenciado que teriam sido arcadas a
partir de recursos financeiros de campanha do candidato.
16.Entende-se estar diante, portanto, de omissão de despesa, não sendo possível precisar o
valor exato do gasto com os serviços de contabilidade usufruídos pelo candidato e,
especialmente, a origem de tais recursos.

A r. sentença de Origem deve ser mantida.
Com razão o recurso eleitoral ao assentir que a interpretação do art. 35, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE não restringe a fonte de recursos para o pagamento de honorários de contador,
sendo permitido inclusive o uso de recursos próprios do candidato. Rememore-se o seu teor:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

Ademais, a leitura do dispositivo deve ser conjunta com o art. 25, § 1º, da mesma Resolução:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato

Num. 44470440 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
ou partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 10) .

Em meu entender, o espírito da norma é o de facilitar as contratações de advogados e
contadores, de forma que o dito artigo permite, s.m.j., retirar essas despesas das formalidades de
doação e transito pela conta, mantendo-se somente a necessidade de anotação na prestação de
contas.
Em relação à tese recursal de que o pagamento da despesa foi feito pelos candidatos aos cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito, apesar de a r. sentença de Origem pontuar que há documento nos
autos contendo o contrato de prestação de serviços de contabilidade firmado exclusivamente pelo
candidato a Prefeito Cláudio Bednarczuk e sem previsão de que abarcasse outros candidatos,
sendo portanto insuficiente para a demonstração da tese versada no recurso eleitoral, tal
documento não foi encontrado nos autos.
Ainda que o fosse, suas características não serviriam de lastro para a procedência da pretensão
recursal.
Isso porque não se pode extrair dos autos quem foi o responsável pela contratação do contador,
não sendo possível, assim, sequer discernir qual o regime jurídico aplicável ao caso, inclusive
para fins de afastamento da irregularidade.
Não fosse isso suficiente, não há qualquer informação nos autos sobre o valor dos serviços
prestados, de modo que não é possível a superação da irregularidade pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que sua aplicação é dependente de dados
como o valor da despesa e o percentil que o gasto representa na contabilidade da campanha.
É mantida, portanto, a irregularidade.

II.II.II. Recebimento de doação de serviços advocatícios pagos com recursos do FEFC destinados
à candidatura feminina:
O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às candidaturas femininas
está assim disciplinado pelo art. 17 da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro Nacional
ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
[...]
§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas de

Num. 44470440 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
suas candidatas.
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no financiamento
das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada pela
candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu
emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao
custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para campanhas
femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os
responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida
dos recursos que houver utilizado.
Sobre a importância da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero na política
mediante repasse de verbas públicas às candidaturas femininas, o Min. Edson Fachin - relator no
julgamento da ADI nº 5617 STF, que declarou inconstitucional o art. 9° da Lei n° 13.165/2015, o
qual previa o limite percentual máximo de 15% do Fundo Partidário destinado às campanhas
femininas, muito aquém do mínimo da cota de gênero exigida imperativamente nas listas das
agremiações (30% - art. 10, § 3º da LE) - assentou que a medida tem como base constitucional o
direito à dignidade (art. 1º, III da CF), o pluralismo político (art. 1º, V da CF), o objetivo de se
construir uma sociedade livre, justa e solidária, o direito à igualdade (art. 5º, caput da CF) e a
autonomia partidária (art. 17, § 1º da CF); e base convencional (art. 5º, § 2º da CF) o direito à
igualdade sem discriminações (art. 2º, 3º, 5º e 7º da Convenção para Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher). No voto condutor, o e. Ministro ressaltou que "a
autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional aos
direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público e o privado
que reside a principal forma de discriminação das mulheres".
Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta nº 060025218, de relatoria da e. Min. Rosa
Weber, decidiu que a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) previsto nos arts. 16-C e 16-D da Lei das Eleições deve observar os
percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos termos do art. 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997,

Num. 44470440 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
na linha da orientação firmada na Suprema Corte ao exame da referida ADI 5617. A e. Ministra
destacou que "a efetividade da garantia do percentual mínimo de candidaturas por gênero,
estabelecida no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 - singelo passo à modificação do quadro de
subrepresentação feminina no campo político -, conclama a participação ativa da Justiça Eleitoral,
presente largo campo de amadurecimento da democracia brasileira a percorrer visando à
implementação de ações afirmativas que priorizem e impulsionem a voz feminina na política
brasileira, como só acontecer nos países com maior índice de desenvolvimento humano (IDH),
detentores de considerável representação feminina, consoante estudos realizados pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e compilados pela União Interparlamentar
(Inter-Parliamentary Union)".
Com efeito, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a regulamentação do TSE sobre
a questão não acrescentou diretrizes que inviabilizam a parceria entre candidatos de gêneros
diferentes, mas apenas chancela a obrigatoriedade de comprovação do efetivo investimento
mínimo na promoção das candidaturas femininas:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR.
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO OU GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. VERBAS DO FEFC
DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DE CANDIDATURA FEMININA. DOAÇÃO PARA
CAMPANHA
DE
CANDIDATO.
BENEFÍCIO
À
CANDIDATURA
FEMININA
NÃO
COMPROVADO.
DESVIRTUAMENTO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
MA-FÉ.
CARACTERIZAÇÃO. VALORES DOADOS EQUIVALENTES A 25% DO TOTAL DE
RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS PELA CANDIDATA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL.
RELEVÂNCIA JURÍDICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO.
PROVIMENTO.
1. A finalidade da Representação proposta com base no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997 é a
apuração de condutas dissonantes das normas que disciplinam a arrecadação e os gastos de
recursos, de modo que o desvirtuamento na aplicação de recursos públicos com destinação
específica, ainda que oriundos de origem lícita - FEFC -, enquadra-se na modalidade de ilícito
eleitoral descrito no referido dispositivo legal. Precedentes.
2. Esta Corte Superior firmou entendimento, para as Eleições 2018, no sentido de que os
recursos do FEFC destinados especificamente ao financiamento de candidaturas femininas que
forem repassados a candidatos do sexo masculino não serão considerados ilícitos, desde que
haja comprovação do benefício à campanha da candidata doadora.
3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aferição da gravidade da conduta reputada
ilegal pode ser demonstrada pela relevância jurídica da irregularidade, bem como pela
ilegalidade qualificada, evidenciada pela má-fé do candidato. Precedentes.
4. Em razão da necessária proporcionalidade na aplicação de sanção mais gravosa, a cassação
do mandato ou do diploma, com base no art. 30-A da Lei das Eleições, reclama a gravidade do
ato ilícito, ante o contexto da campanha do candidato, e a lesão aos bens jurídicos protegidos
pela norma, quais sejam, a igualdade política, a lisura na competição e a transparência das

Num. 44470440 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
campanhas eleitorais.
5. Agravo e recurso especial providos.
(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº060000449, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2024).

No mesmo sentido se colhem os seguintes julgados desta Corte Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. USO INDEVIDO DE
RECURSOS DESTINADOS A CANDIDATURAS FEMININAS. FALTA DE PROVA DE
BENEFÍCIO DIRETO À CANDIDATA DOADORA. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS
REPROVADAS. RECURSO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso contra sentença que desaprovou as contas de campanha do candidato Celso Paiva Grilo nas
eleições de 2024, devido ao uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
que deveriam ser destinados exclusivamente a candidaturas femininas, sem comprovação de que houve
benefício direto à candidata doadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em análise: (i) se o uso compartilhado de recursos do FEFC com candidato masculino
pode ser permitido e (ii) se foi comprovado o benefício direto e exclusivo para a candidatura feminina,
como exige a norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O uso de recursos públicos na campanha exige transparência e respeito às regras para evitar fraudes e
garantir igualdade na disputa eleitoral.
4 - A norma permite que despesas sejam compartilhadas entre candidatos de gêneros diferentes apenas
quando comprovado que o gasto traz um benefício direto à candidatura feminina.
5 - No caso, não foi apresentada nenhuma prova de que as despesas com serviços advocatícios e contábeis,
no valor de R$ 1.350,00, beneficiaram diretamente a candidatura feminina.
6 - Sem essa comprovação, a utilização desses recursos é considerada irregular, caracterizando desvio de
finalidade e exigindo a devolução do valor ao Tesouro Nacional.
7 - A alegação de uso conjunto dos serviços de campanha não foi suficiente para afastar a irregularidade
apontada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O uso de recursos do FEFC para candidaturas femininas em campanhas de candidatos homens só é
permitido se houver prova clara de que o gasto beneficia diretamente a candidata mulher.

Num. 44470440 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
2 - A falta de comprovação desse benefício direto torna o uso dos recursos irregular e leva à desaprovação
das contas, com a devolução dos valores ao erário.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 8º; Lei nº 13.487/2017.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes no voto.
(RECURSO ELEITORAL nº060075180, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE -
DJE, 11/02/2025).

ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE
VEREADOR. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FEFC
DESTINADOS À PROMOÇÃO DE CANDIDATURAS FEMININAS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO
À DOADORA. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. ARTIGO 17, §6º E §7º DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito ao cargo de vereador do município de
Lobato, no pleito de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé,
que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
1.2 A sentença baseou-se na irregularidade do recebimento, pelo candidato do gênero masculino, de
doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC destinados à promoção de
candidaturas femininas, sem comprovação de benefício à campanha da doadora.
1.3 O recorrente alega que a desaprovação das contas seria injustificada, uma vez que a irregularidade não
representa montante significativo em valor absoluto, constituindo percentual reduzido em relação ao total
de recursos movimentados na campanha, bem como pelo fato da impropriedade ter sido sanada pela
doadora, mediante a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sustentando a ausência de comprovação de benefício para a campanha da doadora, bem como a
impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que a
irregularidade atinge 100% das despesas de campanha e supera o valor de R$ 1.064,10 (ID 44255753).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se é regular o recebimento de doação estimável por candidato
do gênero masculino, custeada com recursos do FEFC destinados à candidatura feminina, relativa a
serviços advocatícios e a materiais gráficos; ii) verificar se a devolução do valor ao Tesouro Nacional, pela
doadora, antes da sentença, afasta a irregularidade reconhecida; e iii) verificar a possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso concreto para aprovação das
contas com ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44470440 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que os recursos do FEFC destinados às candidaturas
femininas devem ser aplicados exclusivamente nessas campanhas, salvo despesas comuns com benefício
comprovado à doadora.
3.2 O prestador recebeu doação estimável custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC destinados ao custeio de campanhas femininas, no valor R$ 1.081,50, relativa ao
pagamento de serviços advocatícios e de materiais gráficos, sem demonstrar que tais despesas beneficiaram
a candidatura da doadora, o que configura o desvio de finalidade do recurso auferido.
3.3 Em que pese a doadora tenha recolhido o montante ao Tesouro Nacional, a irregularidade foi
efetivamente cometida pelo prestador, não havendo, portanto, como afastá-la, sendo possível somente
deixar de aplicar a penalidade de devolução do valor ao Erário, como o fez o juízo de primeiro grau.
3.4 Não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em análise, eis
que a doação irregular perfaz o valor de R$ 1.081,50, que corresponde a 100% da movimentação de
recursos de campanha do candidato e supera o montante de mil Ufirs - R$ 1.064,10.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença que julgou as contas
eleitorais desaprovadas.
Tese de julgamento: A transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC destinados às candidaturas femininas para candidatos do gênero masculino, sem comprovação de
benefício direto à doadora, configura irregularidade insanável, sendo inaplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando o percentual comprometido ultrapassa os limites
estabelecidos pela jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR, Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023.
- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060039737, Relator: Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: 09/09/2022.
(RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060060976, Acórdão, Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA BENEFÍCIO DE CANDIDATURA MASCULINA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA FEMININA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa às Eleições de 2024, apresentada por candidatos
eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeita do município de Cafeara/PR, as quais foram julgadas como
desaprovadas pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral.

Num. 44470440 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
2. A desaprovação decorreu da utilização de R$ 19.090,90 oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) em benefício de candidaturas masculinas, em desconformidade com o art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em recurso, os recorrentes alegaram que os serviços advocatícios e contábeis contratados beneficiaram
diretamente a candidatura feminina e configuravam despesas comuns permitidas pela norma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os recursos do FEFC destinados às candidaturas femininas
foram utilizados em conformidade com os requisitos legais de comprovação de benefício direto ou indireto
à candidata feminina.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que recursos do FEFC destinados a
campanhas femininas sejam aplicados exclusivamente em benefício destas, admitindo-se despesas comuns
apenas quando houver comprovado benefício direto ou indireto à candidatura feminina.
6. No caso, os recorrentes não demonstraram o benefício direto ou indireto à candidatura
feminina, especialmente porque os serviços advocatícios e contábeis contratados favoreceram
candidaturas masculinas, configurando desvio de finalidade.
7. A jurisprudência consolidada do TRE-PR reforça que a ausência de comprovação de
benefício à campanha feminina configura irregularidade e justifica a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional (PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE, 25/05/2022; PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos
Mauricio Ferreira, DJE, 17/03/2022)
8. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: "A aplicação de recursos do FEFC destinados a candidaturas femininas
em benefício de candidaturas masculinas, sem comprovação de benefício direto ou indireto à
campanha feminina, configura irregularidade, ensejando a desaprovação das contas e a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 9º
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE,
25/05/2022.
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE,
17/03/2022.

Num. 44470440 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
(RECURSO ELEITORAL nº060047267, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
24/01/2025).
Na espécie, o prestador das contas recebeu transferência de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha destinados para a candidata Vanessa de Lara Maciel, candidata a
Vice-Prefeita do Município de Araucária/PR.
Dada a natureza da despesa - serviços advocatícios - não é possível extrair da transferência a
candidato masculino a conversão em vantagens eleitorais, aqui entendidas como maior exposição
eleitoral e melhoria nas condições de angariar votos.
Conclui-se, portanto, que a transferência analisada não perfaz substrato fático suficiente para dar
substância ao molde normativo contido no art. 17, §§ 6º e 7º, da Res. nº 23.607/2019-TSE,
importando em irregularidade na prestação de contas.
Vale dizer, ausente a comprovação do uso regular dos recursos provenientes da cota de gênero,
em afronta ao que determina o art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, fica configurado o
desvio de finalidade, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe, haja vista
consubstanciar irregularidade grave, por inibir a eficácia da política pública que visa fomentar a
igualdade de gênero na política.
Anote-se que o fato de o Recorrente ser pardo não afeta a percepção da irregularidade uma vez
que a separação de recursos públicos para distintas políticas de incentivo de participação política
para mulheres e para pessoas negras e pardas não permite a confusão entre elas. Cada política
pública recebe verba específica e voltada a finalidade específica.
Assim, rejeita-se a segunda tese recursal.

II.III.IV. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade:
Por fim, não há qualquer informação nos autos sobre o valor dos serviços advocatícios e de
contabilidade prestados, de modo que não é possível aquilatar o valor correto das irregularidades
aferidas nos autos.
Como se sabe, a superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade é linha de fundamentação dependente de dados como o valor da despesa e o
percentil que o gasto representa na contabilidade da campanha. Sem tais informações, resta
apenas a caracterização da irregularidade e, ao mesmo tempo, obstada a aplicação dos ditos
princípios.
Extraído da análise dos autos o acerto da r. sentença de Origem, é de rigor sua manutenção.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por VILSON

Num. 44470440 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517142966500000043413749
Número do documento: 25041517142966500000043413749
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:47:02
CORDEIRO.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601099-
10.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 VILSON CORDEIRO VEREADOR, VILSON CORDEIRO -
Advogado dos RECORRENTES: JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS - PR106479 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025